Tribunal: TJSP
Processo: 1067815-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Ação indenizatória – Cessão de quotas sociais - Decreto de improcedência – Apelo da autora – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Afirmação do fornecimento de informações insuficientes sobre o objeto do negócio, violada cláusula contratual específica – Pleito de ressarcimento de danos decorrentes - Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e

Ementa:
Ação indenizatória – Cessão de quotas sociais - Decreto de improcedência – Apelo da autora – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Afirmação do fornecimento de informações insuficientes sobre o objeto do negócio, violada cláusula contratual específica – Pleito de ressarcimento de danos decorrentes - Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e dialeticidade presentes – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas oral e pericial desnecessárias, somado a ausência de controvérsia acerca do declínio econômico da sociedade enfocada com o teor dos documentos disponibilizados para esclarecer a conformação do litígio – Mérito - Exame da conjuntura fática e do comportamento da apelante em comparação com a conformação das cláusulas contratuais - Apelante atuante no mesmo ramo de negócios e que tinha conhecimento de todos os riscos envolvidos na operação – Anúncio dirigido ao mercado em prospecto - Fornecimento de declarações e garantias bastante amplas acerca da situação financeira da sociedade cujas quotas foram cedidas, seguidas da realização de uma auditoria – Risco negocial realçado em razão da atividade estar voltada para um número pequeno de clientes – Não configurada violação, por parte dos alienantes, ora apelados, de qualquer das declarações e garantias oferecidas à compradora, ora apelante, tal qual previstas na Cláusula 6.1 do contrato celebrado – Sentença mantida – Honorários recursais – Apelo conhecido e desprovido.